Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715718-71.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA GABRIELA CANTUARIA DA SILVA, ANA KAROLINA CANTUARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença (ID 31692743), proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por Ana Gabriela Cantuaria da Silva e Ana Karolina Cantuaria dos Santos, tendo por objeto os bens deixados por Domingos Jose dos Santos, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Em suas razões de apelo, o Distrito Federal alega que, por força da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os autos devem ser suspensos, até julgamento definitivo da matéria pela corte superior. No mérito, alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCMD e IPTU. Sustenta que o procedimento adotado no Juízo a quo não pode ter como fundamento o art. 662 do CPC/15, uma vez que referido dispositivo é mera reprodução, ipsis litteris, do art. 1.034 do CPC/73 e jamais houve dúvida, sob a égide do Código anterior, quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Defende que o único dispositivo do CPC/15 que poderia dar ensejo à interpretação diversa seria o art. 659, § 2o, que, por sua vez, contraria flagrantemente o art. 192 do Código Tributário Nacional e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Ressalta que o art. 664, § 5o, do CPC/15, exige a quitação prévia dos tributos como condição para fins de encerramento do arrolamento comum (que, em tese, envolve divergência entre os herdeiros e/ou interesse de incapazes), não se justificando, portanto, essa dispensa no arrolamento sumário, em que a partilha é amigável e as partes são maiores e capazes. Destaca que em relação ao credor quirografário, o Código de Processo Civil condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida, razão pela qual, por imperativo lógico não se admite que, à Fazenda Pública, seja conferido tratamento mais gravoso. Ao final, requer a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a reforma a sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCMD e IPTU e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 14/10/2020 e finalizada em 20/10/2020, decidiu afetar os Recursos Especiais n. 1.895.486/DF e 1.896.526, selecionados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como representativos da controvérsia (art. 1.036, § 1o, do CPC), relatora Ministra Regina Helena Costa, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Ainda, a Primeira Seção do c. STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (Tema 1074) e tramitem no território nacional (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Diante de tal quadro, determino a suspensão do feito. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.074 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora